Tribunal: TJSP
Processo: 1500890-24.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000231678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500890-24.2018.8.26.0618, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
SILVANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos deram parcial provimento ao recurso, somente para absolver Silvana Francisca
de Oliveira da acusação de ter incorrido no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, vencido o Relator
sorteado que provia em maior extensão e declara. Acórdão com o Revisor. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS, vencedor, TRISTÃO RIBEIRO, vencido, GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 1o de abril de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.820
Relator designado: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 1500890-24.2018.8.26.0618, Comarca de
Pindamonhangaba
Apelante : Silvana Francisca de Oliveira
Apelada : Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Anuente, no mais, com tudo o que
propagou o voto do eminente Relator, Des. Tristão Ribeiro, o meu
entendimento diverge do de Sua Excelência apenas no tópico
ligado ao sancionamento, especificamente no que se refere às duas
primeiras etapas dosimétricas.
Com a devida vênia, entendo que não
merece reproche a punição imposta pelo MM. Juiz a quo para o
delito de tráfico de entorpecentes.
2. Com efeito, a elevação das basais em três
quintos (tal como procedido na Instância monocrática) se justifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo fato de Silvana Francisca guardar em sua residência alentada
quantidade de entorpecentes (mais de dois quilos no total), um
deles de nocividade ímpar sob duas roupagens:- 1.007 invólucros
contendo cocaína (613,79g) e 1 fragmento grande de crack
(99,89g), além de 5 frações de “tijolo” de maconha, com mais 3
porções individualizadas desse narcótico (1.350,01g) - cf. laudos de
constatação e de exame químico-toxicológico acostados a fls. 24/6
e 77/80. Cumpre registrar também que foram apreendidos na
moradia da ré duas balanças - uma digital, de precisão, e outra de
cozinha -, 1.000 eppendorfs vazios e 416,33g de cafeína (vide Auto
de Exibição e Apreensão anexado a fls. 21/2 e citados laudos
periciais), o que sinaliza que a indigitada, além de se dedicar ao
comércio nefando (consoante depoimentos dos policiais militares
atuantes no caso, existia informe anônimo vinculando a casa da
increpada à torpe atividade), também se ocupava do preparo de
estupefacientes.
Outrossim, a confissão, para que tenha
característica de circunstância atenuante, deve se apresentar como
ato indicativo de lealdade processual. Deve traduzir sentimento de
arrependimento e se apresentar relevante para a elucidação dos
fatos. Por isso, se o(a) réu(é) confessa, vencido(a) por tudo aquilo
que o(a) incrimina, sem que seu procedimento se revista de
características indicativas do propósito de prestar um serviço à
Justiça e de simplificar a instrução criminal, não incidirá a atenuante
em questão. Que não terá aplicação, igualmente, quando se tratar
de confissão parcial, como no caso presente, em que Silvana
Francisca, apesar de admitir em Juízo que guardava cocaína e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maconha, negou possuir crack em sua residência (cf. arquivo
acostado aos autos digitais).
3. Em suma, estou de pleno acordo com o
nobre Relator no que respeita ao delito de associação para o tráfico
de entorpecentes; contudo, para a infração prevista no artigo 33,
caput, da Lei de Drogas, meu voto conserva as sanções fixadas na
r. sentença:- 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.
4. Do exposto, meu voto dá parcial
provimento ao recurso, mas em menor extensão:- somente para
absolver Silvana Francisca de Oliveira da acusação de ter
incorrido no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Geraldo Wohlers
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.563 – Declaração de voto parcialmente vencido
Apelação Criminal no 1500890-24.2018.8.26.0618
Comarca: Pindamonhangaba
Apelante: Silvana Francisca de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Vistos.
Consta da denúncia que, a partir de data
incerta, até o dia 27 de dezembro de 2018, na Avenida Waldemar Marini, no
443, Residencial Liberdade, Bairro do Crispim, em Pindamonhangaba,
SILVANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, também conhecida como Podre,
associou-se a “Simone” e a outros indivíduos, para o fim de praticar o crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Consta da denúncia, ainda, que, no dia 27
de dezembro de 2018, até por volta das 03h, em referido endereço, a acusada
guardava e tinha em depósito, para entrega e fornecimento ao consumo de
terceiros, 1.007 (mil e sete) porções de cocaína, com peso líquido total de
613,79g; 1.350,01g de maconha, e 99,89g de crack, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
O apelo comporta parcial provimento, para
absolvição da apelante quanto ao crime de associação para o tráfico e redução
das penas do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, não há qualquer dúvida acerca
da materialidade (auto de prisão em flagrante de fls. 04/06, boletins de
ocorrência de fls. 14/20 e 66/68, auto de exibição e apreensão de fls. 21/22,
laudo de constatação de fls. 24/26 e laudo de exame químico toxicológico de
fls. 77/80) e da autoria do tráfico de entorpecentes, tanto que a combativa
Defesa sequer pede a absolvição quanto a este delito, tendo a ré admitido que
guardava em sua residência, a pedido de uma terceira pessoa, porções de
maconha e de cocaína (e não de crack), pelo que receberia a quantia de R$
300,00 (trezentos reais); ela disse, ainda, que aquela era a segunda vez que
realizava a guarda de drogas para essa mesma pessoa (gravação no sistema
SAJ).
E os milicianos Sérgio de Oliveira e Everaldo
Elton de Oliveira Nascimento narraram que obtiveram informações que
indicavam que uma mulher, conhecida pela alcunha de Nega, praticava a
traficância no local dos fatos. Diante disso, na data descrita na denúncia,
realizaram patrulhamento naquelas imediações, quando avistaram quatro
pessoas sentadas em uma calçada, entre as quais, a ora ré. Diante do
nervosismo apresentado por tais indivíduos, decidiram pela abordagem, não
encontrando, contudo, quaisquer ilícitos com eles. A acusada (que se
identificou pelo apelido de Podre) autorizou que ingressassem em sua
residência, onde foram localizados os entorpecentes descritos na exordial. A
apelante, que não era conhecida nos meios policiais, assumiu que guardava
aquelas drogas para uma mulher chamada “Simone”, moradora do bairro do
Crispim (gravações no sistema SAJ).
Diante desse cenário, deve ser mantida a
condenação pelo delito do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, decretada em
primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas, com a devida vênia, no que diz
respeito ao crime de associação para o tráfico, da prova dos autos não se
colhe a certeza necessária acerca de vínculo estável e permanente entre a
apelante e “Simone” (pessoa para quem a ré supostamente guarda os
narcóticos) para o comércio ilícito de entorpecentes, requisitos essenciais à
configuração do delito em apreço (STJ, Quinta Turma, HC no 433268/SP, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, DJe 14.09.2018). Há nos autos somente a confissão da
acusada, no sentido de que aquela era a segunda vez que guardava, a pedido
de “Simone”, drogas em sua residência, com a nota de que os policiais
militares não a conheciam anteriormente. Sendo assim, no tocante ao referido
crime, é de rigor o afastamento da condenação da recorrente, em homenagem
ao vetusto princípio do in dubio pro reo.
No mais, tributado o devido respeito ao
entendimento da douta maioria, as penas impostas pelo crime de tráfico de
drogas comportam redução.
As básicas partiram de três quintos acima
dos patamares mínimos, em razão da quantidade e natureza das drogas
apreendidas (613,79g de cocaína, 1.350,01g de maconha e 99,89g de crack),
o que, contudo, mostrou-se exacerbado, devendo tal aumento, diante dos
mencionados parâmetros, ser de metade.
Na
segunda
fase,
é
necessário
o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, já que incidiu sobre os
aspectos nevrálgicos do delito em questão (tráfico) considerando-se que a ré
admitiu a guarda de porções de maconha e de cocaína, negando, somente, a
posse das porções de crack descritas na denúncia -, o que foi levado em
consideração para o decreto condenatório. Assim, as reprimendas devem ser
reduzidas em um sexto, alcançando, definitivamente, seis anos e três meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de reclusão e seiscentos e vinte e cindo dias-multa, de valor unitário mínimo.
Cumpre anotar que, apesar de a acusada
ser primária (fls. 37), a expressiva quantidade de entorpecente que guardava e
as informações de que em sua residência era praticada a torpe mercancia são
indicativos de que ela se dedicava a atividades criminosas, o que impede a
concessão do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
consoante recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “Não há bis in idem
quando o Tribunal a quo mantém a pena-base acima do mínimo em razão da quantidade
da droga apreendida e afasta o redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, em razão da
dedicação do acusado a atividade criminosa, que foi evidenciada pela quantidade da
droga apreendida (24.970 g de maconha)” (AgRg no REsp 1652550/RS, Quinta
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.04.2017).
O regime prisional fechado fica mantido,
pois, além de ter sido fixado de acordo com a Lei no 11.464/07, verifica-se que
SILVANA possuía, para traficância, significativa quantidade de drogas, entre
as quais cocaína e crack, entorpecentes altamente danosos à saúde pública,
de modo que a fixação de regime prisional mais brando seria insuficiente à
repressão e prevenção do gravíssimo delito praticado.
Nesse sentido: “Embora
o
paciente
seja
primário e a pena tenha sido estabelecida em 4 anos e 2 meses de reclusão, o regime
inicial fechado é o adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a quantidade, a
natureza e a variedade de drogas apreendidas, nos exatos termos dos arts. 42 da Lei de
Drogas c/c o art. 33 do Código Penal” (STJ, HC 522.784/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe 24/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para absolver a apelante quanto ao delito previsto no
artigo 35, caput, da Lei no 11.343/03, com fundamento no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal, e, mantida sua condenação pela infração do
artigo 33, caput, da Lei de Drogas, também para reduzir as penas respectivas
a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e 625
(seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, de unidade mínima, mantida, no mais,
a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator (vencido em parte)
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
GERALDO LUIS WOHLERS SILVEIRA
1034A28A
5
9
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS TRISTAO RIBEIRO
104BFB4A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500890-24.2018.8.26.0618 e o código de confirmação da tabela acima.